Tribunal: TJDFT
Processo: 0704986-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704986-81.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAURA CASTANHO MENDES AGRAVADO: ESPÓLIO DE ABADIO JOSE MENDES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DAURA CASTANHO MENDES contra a seguinte decisão proferida no PEDIDO DE SOBREPARTILHA ajuizado em face do ESPÓLIO DE ABADIO JOSÉ MENDES: “Indefiro o pedido de suspensão do feito pelo prazo de um ano, uma vez que não se mostra razoável. Registre-se, desde já, que eventuais valores devidos ao inventariado somente serão partilhados nos autos se já disponíveis; caso contrário, serão objeto de posterior sobrepartilha. Assim, diga o inventariante sobre o prosseguimento do feito em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção..” A Agravante sustenta que “o bem a ser sobrepartilhado trata-se de crédito devido ao de cujus pelo seu antigo órgão empregador, MPDFT, cujo valor alcança R$ 673.945,81.” Salienta que o crédito é reconhecido pelo órgão empregador, mas o pagamento depende de disponibilidade orçamentária, havendo expectativa que ocorra em 2013. Afirma que pagou as custas e contratou advogado, não sendo razoável a extinção do processo, mesmo porque está presente motivo de força maior que autoriza a suspensão, nos termos do artigo 313, inciso VI, do Código de Processo Civil. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para suspender o processo até que o MPDFT realize o pagamento. Preparo recolhido (ID 43518468). É o relatório. Decido. Não se vislumbra a probabilidade do direito da Agravante, pressuposto sem o qual não se legitima a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. A pendência do pagamento do crédito que integra a herança não representa força maior hábil a respaldar a suspensão do processo, seja porque a situação preexistia ao pedido de sobrepartilha ou poderia ser previamente avaliada pela Agravante. Conclui-se, assim, pela inexistência da probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris). Não é demasiado anotar, de toda sorte, que, a rigor, o crédito existente, por constituir bem da herança, em princípio pode ser partilhado antes do pagamento respectivo. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 17 de março de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator